Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-95.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS N. 1018884-95.2016.8.11.0041.
EMBARGANTE: GISELE MARINHO DA CRUZ E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de homologação do acordo realizado entre Gisele Marinho da Cruz e Outros com o Estado de Mato Grosso. Afirmam que estabeleceram entre si um acordo nos autos, renunciaram ao prazo recursal, se outorgam mútua e recíproca quitação e concordam pela não imposição de honorários de sucumbência e indenização decorrente de despesas processuais, a fim de imediata finalização da demanda.
Ao id. 93119462 está o Termo de Transação Coletiva por Adesão, com o Tema: “reconhecimento de natureza salarial de verbas indenizatórias e pagamento de horas extras e consectários para os servidores que trabalham em regime de plantão em postos fiscais.”
Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação, julgado em 10/06/2021 (id. 87153457).
É o relatório. Decido.
No dia 05/07/2021, após o julgamento dos Embargos de Declaração, as partes transigiram, estabelecendo a natureza salarial de verbas indenizatórias e pagamento de horas extras, para servidores que trabalham em regime de plantão em postos fiscais, a forma de quitação e a não imposição de honorários advocatícios. Renunciaram à interposição de eventuais Recursos e pediram a homologação dos termos.
Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes (id. 93119462) e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, b, do CPC.
Diante disso, fica prejudicado este Recurso.
Por fim, ante a expressa renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado